Tribunal: TJDFT
Processo: 0000165-57.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRIME DE RESISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as condutas delituosas imputadas ao acusado foram devidamente descritas na inicial acusatória, não há que se falar em condenação por fato não contido na denúncia.
2. Imperiosa a condenação pelo delito de desobediência quando o conjunto probatório coligido aos autos, em especial o depoimento dos policiais e confissão do acusado, torna inquestionável a consciente e voluntária deliberação do réu em desobedecer às ordens policiais.
3. Para a configuração do crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, faz-se necessária a demonstração de violência ou grave ameaça empregada em desfavor da autoridade que emanou a ordem legal.
4. Inexistentes elementos probatórios conclusivos acerca da autoria e materialidade do crime previsto no art. 329 do Código Penal, a absolvição é medida que se impõe.
5. Fixa-se o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto a reprimenda aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias do crime são favoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.
6. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal procede-se à substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.